Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-59.2021.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002616-59.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIANA SELHORST BRAGA - CPF: 011.206.491-45 (APELADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3299-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OPERAÇÃO REALIZADA A REVELIA DA CONSUMIDORA – INEXISTENCIA DE LASTRO CONTRATUAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MATERIAL E MORAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

II - Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a correntista faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária. (TJMT, 1a CÂMARA CÍVEL, RAC 1028138-19.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 25/10/2022).

III – Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, 4a CÂMARA CÍVEL, RAC 1011356-89.2021.8.11.0055, RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 22/11/2023).

IV - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação, interposta por BANCO DO BRASIL SA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais e Materiais, no 1002616-59.2021.8.11.0018, proposto na origem por MARIANA SELHORST BRAGA em desfavor do banco ora APELANTE.

Na origem, a parte autora aduziu que sua conta foi invadida, sendo efetuados empréstimos e pagamentos de forma fraudulenta.

Com tais argumentos, requereu o deferimento de tutela de antecipada para que a instituição bancária requerida se abstenha de efetuar cobranças do empréstimo CDC 975574287, no valor de R$ 60.400,71 (sessenta mil quatrocentos reais e setenta e um centavos), bem como que se abstenha de incluir o nome da parte autora junto aos órgãos de maus pagadores.

No mérito, requereu a declaração da inexistência da dívida, e a devolução em dobro do valor descontado indevidamente.

Por fim, requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais.

Houve o deferimento da tutela de anteciparia.

Citada, a instituição bancaria apresentou contestação refutando os termos da petição inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

"Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões contidas na petição inicial, confirmando a liminar deferida anteriormente para o fim de:

1. DECLARAR inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2. CONDENO o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados.

3. CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos requerentes, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC.

Ante o exposto, Declaro Extinta a Ação com Resolução de Mérito, com base no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC."

Inconformada, a instituição bancária apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) que a recorrida omitiu os fatos, sendo certo que concorreu ativamente para a ocorrência da fraude, já que efetuou a liberação do equipamento espúrio, que foi utilizado para realização das transações questionadas; (ii) que as transações não reconhecidas pelo autor foram realizadas/autorizadas via aparelho celular, com utilização de senhas e do BB CODE, liberados pelo cliente, em TAA; (iii) aduz que em caso como este, os fraudadores induzem o cliente a liberar equipamento espúrio. O próprio cliente captura a imagem do QR CODE no TAA, encaminha ao fraudador, que faz a leitura com aparelho espúrio e responde ao cliente com código numérico da liberação, para confirmação no TAA; (iv) que o sistema do caixa eletrônica previamente informa ao cliente para não enviar fotos; (v) alega que a parte recorrida não se atentou aos alertas apresentados pelo Banco e acabou repassando a imagem do QR CODE aos fraudadores; (vi) alegou a existência de culpa exclusiva da parte recorrida e a inexistência da responsabilidade civil da instituição bancária; (vii) alegou a inexistência de nexo de causalidade, já que a parte recorrente ao fragilizar os seus dados bancários, afasta a responsabilidade da instituição bancária; (viii) que não há indicio de fraude interna, já que a transação foi realizada pessoalmente, com uso de cartão, senha e biometria; (ix) que não existem danos materiais e morais, aplicáveis ao presente caso, vez que as operações realizadas foram procedidas em total observância às disposições contratuais estabelecidas pelas partes; (x) Por fim, faz prequestionamento para interposição de Recurso Especial e Extraordinário, conforme dispõe de forma impõe os arts. 102, inciso III, e 105, inciso III, da Constituição Federal.

Houve apresentação de contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação, interposta por BANCO DO BRASIL SA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais e Materiais, no 1002616-59.2021.8.11.0018, proposto na origem por MARIANA SELHORST BRAGA em desfavor do banco ora APELANTE.

Pois bem,

Da analise dos autos, verifico que a parte autora/apelada não reconhece a existência do vínculo contratual referente a suposto serviço de empréstimo consignado.

Por outro lado, a instituição bancária requerida/apelante, aduziu a existência de culpa exclusiva da correntista, que supostamente compareceu ao caixa eletrônico, capturou a imagem do QR COE no TAA, e supostamente encaminhou ao fraudador, que faz a leitura e respondeu a recorrente com um com código numérico da liberação, para confirmação no TAA.

Entretanto, como bem analisado na sentença de piso:

“Não foi apresentado nenhum documento da citada investigação interna, tampouco imagens do caixa eletrônico demonstrando que a autora tenha filmado do QRCODE como citado na contestação.

Não foi juntada qualquer filmagem de segurança que demonstre que a vítima, ora autora, tenha contribuído ou tenha sido a causadora exclusiva do acontecido.

Portanto, não há qualquer prova que coadune com a versão apresentada pela requerida”.

Assim, apesar de alegar uma historia detalhada da sustada fraude, realizada dentro da uma de suas agencias, perpetrada através de QRCODE gerado por um caixa eletrônico, o banco requerente/apelante não foi capaz de demonstrar nenhuma prova.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição." (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Com tais considerações, correta a sentença de piso que reconheceu a falha da instituição bancária, e que em decorrente de fato, determinou a restituição do dano material.

Quanto à alegação de inexistência de dano moral, analisando os autos, verifico que a parte autora/apelada informou a instituição bancária, ora apelante, quanto à existência da fraude.

Entretanto, depois de suposta investigação, informou a sua correntista que apuração, a demanda foi julgada improcedente, e que para mais informações, a correntista deveria comparecer a agencia bancária.

Friso que a parte autora/apelada, contestou imediatamente a existência da fraude junto à instituição bancaria, em 15/09/2021.

Entretanto, os descontos só cessaram após a propositura da presente ação, com o deferimento da tutela de urgência, em 19/04/2022.

Assim, tem-se que a situação vivenciada pela autora/apelada ultrapassa o mero dissabor.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE LIMINAR - FRAUDE BANCÁRIA - FORTUITO INTERNO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES - FRAGILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MATERIAL COMPROVADO - OPERAÇÕES REALIZADAS QUE SE ENCONTRAVAM FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a correntista faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária.

4. Observa-se, no caso, fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, incapaz de neutralizar golpes, pois o fraudador se utilizou do próprio sistema operacional da instituição financeira para arquitetar e praticar a fraude.

5. A situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor, haja vista ter considerável monta subtraída de sua conta bancária por fraude perpetrada por terceiros, que decorreu de falha na segurança da instituição bancária ré.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso parcialmente provido." (TJMT, 1a CÂMARA, RAC 1028138-19.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 25/10/2022).

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - SMS PARA ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TETO MÍNIMO LEGAL - REDUÇÃO - INCABÍVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ. 2. O procedimento de atualização do aplicativo da instituição foi realizado dentro da agência bancária, mais precisamente, por meio de caixa de autoatendimento e utilizando todo o sistema operacional da instituição financeira, o que sem dúvida foi crucial para conferir autenticidade a essa operação, e esse cenário não é apto a afastar a responsabilidade do banco, porquanto, mostra toda a fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, incapaz de neutralizar golpes, pois o fraudador se utilizou do próprio sistema operacional da instituição financeira para arquitetar, engendrar e praticar a fraude. 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 4. Não é cabível a redução dos honorários advocatícios quando já fixados no teto mínimo legal (10%)." (TJMT - N.U 1005480-90.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Assim, correta a sentença de piso que reconheceu a existência do dano moral.

Por fim, com relação ao requerimento da instituição bancaria apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com essas Considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024